Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730188-26.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA (foragido), acusado na ação penal no 0706248-73.2022.8.07.0009, como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e nas penas do art. 7o, VII, da Lei 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal. Alega, em síntese, que a ação penal está com audiências de instrução designadas para os dias 29/07 e 12/08/2024, sem que o réu tenha sido regularmente citado e a defesa intimada para apresentar resposta à acusação. Em despacho de Id 61937556, foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, prestadas por ofício de Id 62001519. Autos conclusos para exame do pedido de liminar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não se verifica a presença desses requisitos. Conforme esclarecido pelo Juízo Impetrado em suas informações de Id 61502019: “(...) Embora tentadas a citação pessoal do ora paciente WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA, em duas oportunidades, a última no dia 14 de julho de 2024, as diligências restaram infrutíferas (ID. 199014366 e 204051006). No dia 26 de junho de 2024, foi lavrada certidão (ID. 202069081), indicando que o ora paciente WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA não foi citado, nem apresentou resposta. Mesmo ciente de todo processo, conforme a Defesa alega no presente Habeas Corpus, aquela optou por manter-se inerte, deixando de apresentar o endereço atualizado para a citação. Com o decorrer da ação penal, os réus GUSTAVO HENRIQUE DE PAIVA TORRES (ID. 198721846 e 198096510), ITALO MARQUES DE MOURA – PRESO (ID. 197628519 e 199487927), ARTHUR ALVARENGA DIAS – PRESO (ID. 197600044 e 199487933) e NATANAEL FERREIRA DA SILVA (ID. 204827138 e 199487932) foram citado e já apresentaram respostas. Quanto a eles, o feito tramita regularmente, tendo sido designados os dias 29/07/2024 14:30, e 12/08/2024, às 14:30, para audiências de instrução. Nesse contexto de audiência já designada, há de se considerar tratar-se de feito de alta complexidade, com 02 (dois) réus presos há mais de 30 (trinta) dias, sendo necessária audiência para oitiva de mais de 40 (quarenta) testemunhas somente de acusação. No momento, o feito aguarda a citação por edital do ora paciente WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA, não sendo o caso de suspensão do processo e do prazo prescricional, pois apresentou Defesa devidamente constituída e habilitada nos autos PJe n. 0707966-37.2024.8.07.0009 e 0720192-11.2023.8.07.0009 (anexos), estando ciente das audiências já designadas. No contexto, de plano, não se vislumbra prejuízo ao paciente que justifique a suspensão das audiências designadas, uma vez que o processo não será suspenso, após completada a citação por edital, e a Defesa constituída está plenamente ciente do ato. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Já prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator